Tribunal: TJDFT
Processo: 0702388-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
V I S T O S. (Num. 80559190). Trata-se de Agravo Interno, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por STHEFANNY ALVES FERREIRA, contra decisão proferida pelo eminente Desembargador Relator que, na apreciação inicial do Agravo de Instrumento no 0702388-52.2026.8.07.0000, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, deferiu o pedido de efeito suspensivo quanto à decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0700908-82.2026.8.07.0018, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo que eliminou a autora do Processo Seletivo para Programas de Residência Médica da SES/DF – Ano 2026, autorizando-a a prosseguir nas demais fases do certame até ulterior deliberação. A Recorrente sustenta, em apertada síntese, que o indeferimento da heteroidentificação carece de motivação concreta, técnica e individualizada, em afronta ao art. 37, da CF, ao art. 50, da Lei no 9.784/1999 e às próprias regras editalícias, que exigiriam a emissão de parecer técnico em caso de indeferimento. Afirma que a Administração se limitou à utilização de resposta padronizada, sem indicação das características fenotípicas consideradas incompatíveis com a autodeclaração, nem disponibilizou os registros audiovisuais do procedimento, apesar de previsão editalícia e solicitação expressa. Defende que não pretende a substituição da banca examinadora pelo Judiciário nem a reavaliação dos critérios fenotípicos, mas apenas a observância do dever de motivação e do devido processo legal administrativo, como condição para validade do ato. Sustenta, ainda, estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC, ante o risco de exclusão definitiva do certame e a plausibilidade do direito, mencionando precedentes em casos análogos envolvendo o mesmo programa de residência. Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com a concessão de efeito suspensivo para restabelecer a tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem, assegurando sua permanência provisória no certame até o julgamento definitivo da ação originária. É o breve relatório. Como descrito, trata-se de Agravo Interno, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto contra decisão proferida pelo eminente Desembargador Relator que, na apreciação inicial do Agravo de Instrumento no 0702388-52.2026.8.07.0000, deferiu o pedido de efeito suspensivo postulado pelo Distrito Federal. Contudo, o Juízo plantonista não tem competência revisora das decisões do Relator natural. Com efeito, o artigo 4o, § 2o, da Portaria GPR 27, de 19/01/2026, dispõe que “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. Nesse descortino, como se trata de irresignação contra medida apreciada pelo órgão judicial competente (decisão do Relator do recurso), não é o caso de apreciação no plantão judicial. Assim, faça-se a conclusão do recurso ao eminente Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB, Relator do recurso. I. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2026. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial